Tribunal: TJDFT
Processo: 0000468-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. ART. 61, II, “F”. BIS IN IDEM. DECOTE.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, quando a confissão, corroborada pelas declarações da vítima e informantes, além de cópias das mensagens de texto juntadas nos autos, demonstram que o réu descumpriu medida protetiva de proibição de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, após devida ciência da decisão.
II - Configura bis in idem a aplicação de agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP na dosimetria do crime de descumprimento de medida protetiva que, portanto, deve ser afastada.
III – Recurso conhecido e parcialmente provido.